Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-05.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Roubos majorados. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Causas de aumento. Caracterização. Dosimetria.
Ré Laís. Concurso material afastado. Caracterização da continuidade delitiva. Concurso formal e continuidade delitiva. Aplicado somente o aumento do crime continuado na fração de 1/2.

Ementa:
Apelação. Roubos majorados. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Causas de aumento. Caracterização. Dosimetria.
Ré Laís. Concurso material afastado. Caracterização da continuidade delitiva. Concurso formal e continuidade delitiva. Aplicado somente o aumento do crime continuado na fração de 1/2. Regime fechado mantido.
Réu Henrique. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Penas redimensionadas. Regime fechado mantido.
Quanto aos demais acusados, penas e regimes inalterados. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções.
Recursos de Laís e Henrique parcialmente providos. Quanto aos demais réus, recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000648-05.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes
ANDERSON GABRIEL DOS SANTOS, HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA,
LAÍS MARIA RODRIGUES DA SILVA CAMPOS, MARCOS SANTANA DOS
SANTOS e ALISSON RIBEIRO FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de Marcos Santana dos Santos,
Anderson Gabriel dos Santos e Alisson Ribeiro Fonseca e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de Laís Maria Rodrigues da Silva Campos
somente para reduzir sua pena para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso, e de Henrique
de Oliveira Silva para reduzir sua pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. v.u.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal).
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
2
Voto no 12.518
Apelação no 0000648-05.2018.8.26.0695
Comarca: Nazaré Paulista
Apelantes: Laís Maria Rodrigues da Silva Campos, Marcos Santana
dos Santos, Anderson Gabriel dos Santos, Alisson Ribeiro Fonseca e
Henrique de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubos majorados. Concurso de pessoas.
Emprego de arma de fogo. Corrupção de menores.
Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura.
Condenação
mantida.
Causas
de
aumento.
Caracterização. Dosimetria.
Ré Laís. Concurso material afastado. Caracterização da
continuidade delitiva. Concurso formal e continuidade
delitiva. Aplicado somente o aumento do crime
continuado na fração de 1/2. Regime fechado mantido.
Réu Henrique. Atenuante da confissão espontânea.
Reconhecimento.
Penas
redimensionadas.
Regime
fechado mantido.
Quanto
aos
demais
acusados,
penas
e
regimes
inalterados. Redução da pena de multa. Impossibilidade.
Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções.
Recursos de Laís e Henrique parcialmente providos.
Quanto aos demais réus, recursos não providos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 705/735, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que os acusados foram a seguir
especificados foram assim condenados: 1) Laís Maria Rodrigues da
Silva Campos: 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário
mínimo; 2) Marcos Santana dos Santos: 07 (sete) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no piso; 3) Anderson Gabriel dos Santos: 17
(dezessete) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; 4)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
3
Alisson Ribeiro Fonseca: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
no piso legal; e 5) Henrique de Oliveira Silva: 09 (nove) anos, 06 (seis)
meses e 20 (dias) de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo, todos como incursos no artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal, c.c. artigo 244-B, § 2o, da Lei n.
8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial
fechado. Aos réus foi indeferido o direito de recorrerem em liberdade.
Os réus foram absolvidos do delito previsto no artigo 288 do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Os corréus Vagner da Silva Santos, Bruno Alves Albino e
Mayara Aparecida da Silva foram absolvidos das imputações que lhe
foram feitas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, os acusados apelaram (fls. 877, 1.074 e 1.086).
O réu Marcos busca a absolvição dos crimes de roubo por
insuficiência probatória. Alega, ademais, ausência de demonstração da
corrupção do menor envolvido. Subsidiariamente, requer: a) o
afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes; b) redução da
pena-base ao mínimo legal; c) reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; d) redução no mínimo quanto ao concurso formal; e)
aplicação da fração usual de 1/3 quanto às causas de aumento; f)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
4
reconhecimento de crime único, em relação aos delitos de roubo (fls.
877/883).
Alisson, de mesmo modo, pleiteia absolvição ante a fragilidade
de provas, bem como busca o afastamento da condenação quanto ao
crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Alternativamente, pretende a redução da pena de multa, fixação da pena-
base no mínimo legal e abrandamento de regime. Por fim, requer os
benefícios da justiça gratuita (fls. 1.074/1.083).
Os acusados Anderson Gabriel, Henrique e Laís Maria,
pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requerem o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.
Quanto ao crime de corrupção de menores, requerem a absolvição por
ausência de provas, por entenderem não estar provado que “os apelantes
corromperam o menor”. Por fim, pleiteiam: a) fixação das basilares no
mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
c) aumento mínimo quanto ao concurso formal; d) redução da fração de
aumento quanto às majorantes dos roubos (fls. 1.086/1.092).
Contra-arrazoado os apelos (fls. 1.143/1.145) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.150/1.178),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não
provimento dos recursos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
5
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia e seu aditamento:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
29 de dezembro de 2017, por volta das 15h58min, na rua
Mathias Lopes, altura do numeral 2.030, nesta cidade e
comarca de Nazaré Paulista, LAIS MARIA RODRIGUES
DA SILVA CAMPOS e MARCOS SANTANA DOS
SANTOS, qualificados em fls. 156, em unidades de
desígnios com o adolescente LUCAS VINICIUS DA
SILVA SANTOS, subtraíram, para eles, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e de
propriedade das vítimas ESTABELECIMENTO COMERCIAL
SAPICOMEL, DENISE MAIA CARDOSO e JÉSSICA
CRISTINA LEMES CARDOSO.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima mencionados, LAIS MARIA RODRIGUES DA
SILVA
CAMPOS
e
MARCOS
SANTANA
DOS
SANTOS, acima qualificados, corromperam ou facilitaram a
corrupção de pessoa menor de dezoito anos, a saber: LUCAS
VINICIUS DA SILVA SANTOS, induzindo-as a praticar e
com ele praticando as infrações penais acima descritas.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 22 de janeiro de 2018, em horário a ser apurado, mas no
período da tarde, na Estrada Rio Acima, altura do KM 22,5,
no Sítio do Alemão, nesta cidade e comarca de Nazaré
Paulista,
ANDERSON
GABRIEL
DOS
SANTOS,
ALISON RIBEIRO FONSECA, vulgo “Zóio” , BRUNO
ALVES ALBINO, HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e
VAGNER DA SILVA SANTOS, qualificados em fls.
160/161, e, em unidades de desígnios com o adolescente
LUCAS VINICIUS DA SILVA SANTOS, subtraíram, para
eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, os produtos do estabelecimento, listados a fls.
87/87v, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 400,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
6
totalizando um prejuízo aproximado de R$ 9.000,00 contra as
vítimas ALEXANDRE DOS SANTOS, SILVANA DOS
SANTOS, BENEDITO APARECIDO FELIPE, REGINA DIAS
DOS SANTOS e ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
MERCADO PIRAÍ.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima mencionados, ANDERSON GABRIEL DOS
SANTOS, ALISON RIBEIRO FONSECA, vulgo “Zóio”,
BRUNO ALVES ALBINO, HENRIQUE DE OLIVEIRA
SILVA e VAGNER DA SILVA SANTOS, acima
qualificados, corromperam ou facilitaram a corrupção de
pessoa menor de dezoito anos, a saber: LUCAS VINICIUS
DA SILVA SANTOS, induzindo-as a praticar e com ele
praticando as infrações penais acima descritas.
Consta, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 09 de março de 2018, por volta das 19h10min, na rua
Mathias Lopes, altura do numeral 2.030, nesta cidade e
comarca de Nazaré Paulista, LAIS MARIA RODRIGUES
DA SILVA CAMPOS, MAYARA APARECIDA DA
SILVA e ANDERSON GABRIEL DOS SANTOS,
qualificados em fls. 157, em unidades de desígnios com o
adolescente LUCAS VINICIUS DA SILVA SANTOS
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, diversas mercadorias, certa quantia
em dinheiro do caixa registrador, um aparelho de telefonia
celular e uma bolsa, tudo avaliado em R$ 1.000,00, de
propriedade das vítimas ESTABELECIMENTO COMERCIAL
SAPICOMEL, DENISE MAIA CARDOSO e JÉSSICA
CRISTINA LEMES CARDOSO.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima mencionados, LAIS MARIA RODRIGUES DA
SILVA CAMPOS, MAYARA APARECIDA DA SILVA e
ANDERSON
GABRIEL
DOS
SANTOS,
acima
qualificados, corromperam ou facilitaram a corrupção de
pessoa menor de dezoito anos, a saber: LUCAS VINICIUS
DA SILVA SANTOS, induzindo-as a praticar e com ele
praticando as infrações penais acima descritas.
Consta, por fim, que, diante das circunstâncias apuradas nos
presentes autos, LAIS MARIA RODRIGUES DASILVA
CAMPOS,
MARCOS
SANTANA
DOS
SANTOS,
ANDERSON
GABRIEL
DOS
SANTOS,
ALISON
RIBEIRO FONSECA, vulgo “Zóio”, BRUNO ALVES
ALBINO,
HENRIQUE
DE
OLIVEIRA
SILVA,
VAGNER DA SILVA SANTOS e o adolescente LUCAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
7
VINICIUS DA SILVA SANTOS, já qualificados, em
unidades de desígnios com terceiros indivíduos não
identificados, com utilização de arma de fogo, associaram-se
em quadrilha ou bando, com o fim de praticarem delitos de
roubo.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima mencionados, LAIS MARIA RODRIGUES DA
SILVA CAMPOS, MARCOS SANTANA DOS SANTOS,
ANDERSON
GABRIEL
DOS
SANTOS,
ALISON
RIBEIROFONSECA, vulgo “Zóio”, BRUNO ALVES
ALBINO, HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e
VAGNER DA SILVA SANTOS, acima qualificados,
corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de
dezoito anos, a saber: LUCAS VINICIUS DA SILVA
SANTOS, induzindo-as a praticar e com ele praticando as
infrações penais acima descritas.”
A materialidade dos crimes é atestada pelos boletins de
ocorrência (fls. 27/30 e 117/119), pelos autos de reconhecimento pessoal
(fls. 32, 33, 35, 43, 45, 48, 50, 121, 122, 124 e 125), pelo auto de
avaliação (fls. 251/253), fotos do estabelecimento comercial vítima
Sapicomel (247/248) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima do roubo ocorrido no dia 29.12.2017, no
estabelecimento comercial Sapicomel, J.C.L.C (Comunicado CGJ/TJSP
no. 2524/2011), reconheceu, em juízo, Laís e Lucas, mas não reconheceu
Marcos, e disse que estava com a sua patroa na padaria quando
entraram duas clientes, e logo em seguida a Laís ingressou no
estabelecimento, junto de um rapaz alto, que não sabe quem é (Marcos),
e um baixinho de bigode, que é o adolescente Lucas. Um deles (Marcos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
8
perguntou se ali vendia uísque, e pediu duas garrafas e logo após pediu
uma garrafa de energético também. Quando a vítima virou-se, eles
anunciaram o roubo, e abordaram as duas clientes que ali estavam. A
Laís estava no caixa nesse momento, já roubando o dinheiro que tinha
em seu interior, bem como os celulares de Jéssica e das outras pessoas.
O outro rapaz roubava cerveja e outras mercadorias. O rapaz que pediu
o energético e as garrafas de uísque (Marcos) estava armado. O
adolescente Lucas ficou nervoso com a situação, tirou a arma da mão
do rapaz alto (Marcos) e ficou ameaçando as vítimas, enquanto Laís
roubava as outras coisas da loja. Em seguida, foram embora. Confirma
a existência e posse da arma, primeiramente pelo rapaz alto (Marcos) e,
após, por Lucas. Viram o carro em que eles fugiram, era um Escort.
Confirma que a pessoa que pediu o energético foi um rapaz alto, mas
não soube identificá-lo, portanto, não reconhece Marcos como um dos
roubadores. Relata que foi ameaçada por Lucas, e viu quando ele tirou
a arma das mãos do rapaz alto (Marcos). Sobre as ameaças, disse que o
Lucas se exaltou com uma das vítimas que não queria dar o celular e
disse “Isso aqui é um assalto e eu não estou de brincadeira!”,
apontando a arma para ela e dizendo que iria matá-la.”
“Já em relação ao segundo roubo que ocorreu no dia 09 de março
de 2018, disse que reconheceu a Laís e o Anderson, mas não
reconheceu a Mayara. Estava sentada com a sua patroa, Denise, na
entrada do local, quando foi ao banheiro. Não viu eles entrando.
Quando saiu do banheiro, se deparou com Anderson, que estava com
um cesto de pão que vendia no local, e pegando mercadorias das
prateleiras, e quando viu a vítima, falou “Encosta!” e continuou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
9
ação delitiva, sem falar mais nada. Dessa vez, o Lucas era quem estava
armado, e a Laís estava
no caixa pegando o dinheiro, bem como outras mercadorias. Que os
réus não se passaram por clientes dessa vez, já chegaram anunciando o
assalto. O Lucas as trancou no banheiro nesse dia, então praticaram o
roubo com mais calma, e ele (Lucas) as ameaçou, dizendo que iria
queimá-las. Viram o carro que eles usaram para fugir, dessa vez não
era o Escort, e sim outro carro. O Lucas quem iniciou o assalto, pegou a
Denise pelo braço.”
A vítima A.D.S (Comunicado CGJ/TJSP no. 2524/2011), vítima
do roubo ocorrido no dia 22 de janeiro de 2018, reconheceu, em juízo,
os réus Alisson e Henrique, e narrou que eram pelo menos seis pessoas
que estavam envolvidas. Estava no fundo do estabelecimento, quando
sua irmã foi rendida por dois rapazes, sendo que um deles foi direto ao
caixa pegar o dinheiro. Sua sobrinha havia acabado de sair do local,
pois o horário de trabalho dela havia terminado, e dois deles saíram
correndo atrás dela. Um desses dois rapazes que renderam sua irmã os
conduziu para os fundos, e ficou com uma arma os vigiando. Havia mais
dois indivíduos dentro de um carro. O réu que ele reconheceu (Alisson)
o conduziu para os fundos, estava com a mão dentro da blusa, tudo
indicando que ele tinha uma arma, e o outro (Henrique) estava com
uma espécie de espingarda. Não havia mulheres com ele. Não viu o
roubo em si, pois quando tudo começou, foram conduzidos para o
fundo, e um deles, o que estava aparentemente armado (Alisson), ficou
vigiando eles. O rapaz com a arma calibre 12 (Henrique) apontou a
arma para eles e disse que não era para olhar para o rosto deles. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
10
filha de cinco anos da vítima estava junto com ele. Ninguém foi
agredido, mas um rapaz baixinho (Henrique) que estava junto com eles
dizia que iria dar um tiro nele. Reconheceu esses dois rapazes (Alisson e
Henrique) como os que estavam armados e os conduziram para os
fundos da loja. Os réus furtaram seu carro também. Confirma que a
pessoa que chegou portando a arma era o Henrique. Justifica o fato de
não ter reconhecido o réu na delegacia pois lá viu apenas uma foto. No
dia da audiência, o reconheceu, sem sombras de dúvidas e
imediatamente, porque o viu pessoalmente. Disse que foi o Alisson quem
os conduziu para o fundo da loja, chegou primeiro, e tudo indicava que
ele estava armado. Manteve as vítimas sobre controle, dizendo para não
fazer nada.”
“A vítima S.D.S (Comunicado CGJ/TJSP no. 2524/2011), vítima
do roubo ocorrido no dia 22 de janeiro de 2018, reconheceu apenas o réu
Henrique, e relatou que estava fazendo a reposição de produtos, e veio
um cara por trás, era um pouco mais baixo que ela, e a levou para os
fundos da loja, junto com a sua sobrinha de cinco anos. Em seguida,
conduziu o seu irmão para os fundos, assim como a sua mãe. O rapaz os
manteve sob controle, dizendo para ficar com as mãos para trás e sem
olhar para eles. Chegou um cliente no local, que também foi rendido.
Viu outro réu entrando, que foi diretamente ao caixa, e o roubo
começou. O rapaz que ela reconheceu, o Henrique, dizia que iria matá-
los, estava armado. Viu pelos menos três réus. Não chegou a ver quem
furtou as coisas, estava de costas, via as coisas meio que de relance.
Eles furtaram, nessa oportunidade, o carro de seu irmão, e fugiram em
um Vectra prata. Ficou sabendo que tinha duas pessoas dentro do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
11
esperando eles enquanto roubavam. Das pessoas que entraram,
nenhuma era mulher. Confirma que foi conduzida aos fundos por um
dos réus, e era mais ou menos da sua altura, moreno e com um
bigodinho, mas não o reconheceu no dia da audiência. Ele simulava que
estava armado.”
“A vítima R.D.S (Comunicado CGJ/TJSP no. 2524/2011), vítima
do roubo que ocorreu no dia 22 de janeiro de 2018, reconheceu o réu
Anderson apenas, e disse que na tarde dos fatos, estavam no local,
quando sua filha foi rendida por um dos rapazes, que a pegou por trás e
a levou para os fundos da loja. Pensou que era algum amigo dela que
estava zoando, mas viu que não era. O rapaz estava com um capuz, não
conseguiu ver a cara dele direito. O seu filho foi rendido também por
outro rapaz, que o levou para os fundos também. Quando todos foram
conduzidos para o fundo, conseguiu ver mais duas pessoas entrando no
estabelecimento e indo em direção ao caixa. Viu o rosto de um dos
rapazes, o que estava armado, e a todo instante ele acelerava os
comparsas, dizia que era pra ir rápido, e ameaçava as vítimas também.
Conseguiu ver o rosto deste rapaz com a arma, mas não conseguiu
reconhecer no dia da audiência, mas sabe que ele era um baixinho de
lábios grossos. O rapaz que ele reconheceu, o Anderson, não o
reconheceu do dia do roubo, mas sim de uma ocasião anterior, na qual
ele chegou em um sábado, dois dias antes dos fatos, e estava de capuz e
com mais três pessoas junto, e só entrou no local e ficou olhando as
prateleiras, dando risada e debochando das coisas. Um dos homens que
entrou com ele no local ficou comprando pão, enquanto ele e os outros
dois ficaram na porta dando risada. Eles furtaram algo, mas não viu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
12
que era só depois que fez a contagem e viu que havia um desodorante
faltando. Pelo que viu, entraram umas quatro ou cinco pessoas no local.
Dois os conduziram para os fundos, sendo que um deles voltou para
ajudar os comparsas. Um rapaz ficou com a arma vigiando as vítimas.
Confirma que eles roubaram o carro de seu filho. Não viu o carro que
eles fugiram, mas ao que tudo indica era um Vectra. No dia do roubo,
todos estavam de touca.”
“Interrogado em juízo, o réu Marcos Santana dos Santos,
envolvido no roubo ocorrido no dia 29.12.2017, confessou o crime e
disse que saiu com a Laís, tinham um caso, e entraram no assunto
dívidas, quando o réu decidiu praticar um roubo para ajudá-la a pagar
as contas, e ela convidou o Lucas. Não queria que ele fosse, nem
conhece o Lucas, mas ele foi mesmo assim. Foi o Lucas que pegou a
arma e ele que ameaçou as vítimas, o declarante só furtou as coisas.
Não trabalhava na época. No dia do roubo, só pegou dois litros de
uísque um energético e um fardo de cerveja. Confirma que,
primeiramente, era ele que portava a arma, mas o Lucas mudou de ideia
e resolveu ficar com a arma e render as vítimas. Enquanto ele ficava
ameaçando as vítimas, furtou as coisas. A ideia de praticar o roubo foi
sua. Está arrependido pelo que fez, se emocionou no momento e
cometeu o crime.”
“A ré Laís Maria Rodrigues da Silva Campos, envolvida no roubo
do dia 29.12.2017 e do dia 09.03.2018, confessou ambos os delitos, e
disse que cometeu o crime por conta das necessidades que estava
passando, uma vez que seu marido estava preso e ela tinha filhos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
13
criar. O Lucas, seu primo, a convidou para praticar o crime, então foi.
A arma que foi utilizada no roubo do dia 29 de dezembro pertencia ao
Lucas, mas a do dia 09 de março não se recorda se era de Anderson ou
de Lucas. O Anderson e o Marcos são amigos do Lucas, os conheceu
nos dias dos fatos. No primeiro assalto, o que ocorreu no dia 29 de
dezembro, sua função era ficar próxima do Lucas e pegar o dinheiro,
sendo que ele estaria armado nesta ocasião. No dia 09 de março era o
Lucas que estava armado também. No primeiro roubo, o Marcos que
conduziu o veículo, e na segunda, foi a Mayara, dirigindo um carro
prata. Ela sabia que eles iriam praticar um roubo.”
Em juízo, o réu Anderson Gabriel dos Santos, envolvido nos
roubos do dia 22 de janeiro de 2018 e 09 de março de 2018, confessou o
crime do dia 09 de março, e disse que no dia 22 de janeiro, deu uma
carona para o Lucas e outro rapaz que não conhece, talvez seja o
Alisson, e conhece o Henrique e o Vagner, estavam no carro com o
declarante. Deu uma carona para eles (Alisson e Lucas) até um sítio e
levou o Vagner embora, porque estava bêbado, mas não participou de
roubo algum nesse dia. No dia 09 de março, buscou sua esposa no
serviço, a Mayara, junto com o Lucas e Laís. Falou para a Mayara que
iria resolver umas coisas, e parou o carro longe do local, descendo na
companhia de Lucas e Laís. Foram até lá, onde praticaram o roubo,
mas a Mayara nem sabia que eles iriam praticar um crime. Ela os viu
correndo, se assustou e assumiu a direção do veículo. Depois do roubo,
a Mayara ficou brava com ele, chegaram a se separar. No dia 22 de
janeiro, deu carona para quatro pessoas, em dois momentos distintos.
Primeiro, para Henrique e Vagner e, após, para Lucas e outro rapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
14
que não conhece, talvez seja o Alisson. Eles não portavam nada, como
mercadorias ou coisas assim. No dia 09 de março, a Mayara estava no
banco do passageiro, e quando viu ele correndo, foi para o banco do
motorista. O réu disse para ela: “Pula pra lá e vai dirigindo!”, então
ele fez isso. No dia 09 de março, o Lucas estava armado, mas acha que
era um simulacro. Sobre o Alisson, confirma que ele estava junto com o
Lucas, mas não o conhece. No carro dele, estava o depoente, o Vagner,
Lucas, Henrique e Alisson. Levou o Vagner embora, pois estava bêbado,
e parou no caminho para deixar o Lucas e o Alisson.”
“Em juízo, o réu Vagner Silva dos Santos, envolvido no roubo do
dia 22 de janeiro, disse que só pegou uma carona com Anderson, não
sabia de nada que estava acontecendo. O Alisson e o Henrique estavam
no carro também. Não sabe quem participou do roubo, mas sabe que
foram três pessoas. Só pegou a carona, não viu ninguém planejando
nada. O Anderson o deixou em casa após, o depoente estava bêbado.
Não se recorda de Bruno. Todos estavam em um carro só, um Vectra.
Pegou carona com Alisson, estava bêbado, e não se recorda sobre o que
aconteceu, nem do caminho que fizeram, mas no meio do caminho
aconteceu o que aconteceu (roubo). Não participou de nada, ficou
dormindo no carro.”
“Interrogado, o réu Henrique de Oliveira Silva, um dos envolvidos
no roubo do dia 22 de janeiro, falou que havia bebido e feito uso de
drogas quando recebeu uma ligação de Anderson, falando que daria
uma carona para Vagner que estava bêbado, mas quando ele passou na
sua casa, havia mais três pessoas dentro do carro, e no meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
15
caminho, eles decidiram roubar um estabelecimento, e disseram que o
Henrique poderia participar como motorista, mas não entrou no local,
tampouco ameaçou alguém, só permaneceu no carro. Conhece o Vagner
e o Anderson, mas eles não praticaram o roubo. Eles só estavam dando
uma carona para os outros três. Quem praticou o roubo foram os outros
rapazes, o Alisson, o Bruno e o Lucas. Nega que tenha sequer entrado
no local, sua função era só dirigir o carro, uma Montana de cor branca.
Os rapazes estavam em um Vectra prata. Não presenciou se eles
estavam armados. Disse que o Vagner estava muito embriagado e não
participou do crime.”
“O réu Alisson Ribeiro Fonseca, em juízo, negou o crime e disse
que não participou de crime algum. Conhece o Anderson porque ele
tinha um comércio com a Mayara, e o Lucas porque já jogaram bola
juntos uma vez, mas o resto do pessoal não conhece. Não tem o apelido
de Zóio. No dia dos fatos, trabalhava em um hotel em Bragança.”
“A ré Mayara Aparecida da Silva, em juízo, relatou que estava
trabalhando, quando seu marido a buscou no serviço, na companhia de
Laís e Lucas, e disse que era para elas os acompanharem, pois iriam
resolver umas coisas. Entrou no carro e ninguém falou nada sobre
roubo. Eles pararam no estabelecimento e desceram, praticando o
assalto logo após. Então o Anderson voltou e o Lucas disse: “Mayara,
você vai dirigir pra 'nóis' porque não temos tempo de ficar trocando de
lugar”, então dirigiu o carro por um tempo e seu marido (Anderson)
assumiu a direção do veículo depois. Nega veemente qualquer relação
com o roubo. Realmente não tinha ciência do que eles fariam. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
16
Anderson foi dirigindo até o local, então ficou esperando eles
retornarem no banco do passageiro, mas quando eles três voltaram,
entraram todos no banco de trás e o Lucas começou a gritar para ela ir
dirigindo. Viu que o Lucas estava armado, mas só após o roubo. Disse
que o Lucas apontou a arma para ela ir dirigindo. Ressalta que o
assunto do roubo nem foi levantado quando eles estavam no carro. Está
junto com o Anderson há sete anos. Não conhece o pessoal do roubo, só
de vista. Laís comprava marmitex em seu restaurante.”
“Por fim, o réu Bruno Alves Albino resolveu exercer o seu direito
de permanecer calado.”
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material dos crimes descritos na denúncia e a
responsabilidade penal deles decorrentes.

Com efeito, quanto ao delito praticado no dia 29/12/2017, cuja
responsabilidade foi imputada aos réus Marcos e Laís, verifica-se que a
vítima Jéssica narrou estar no estabelecimento comercial junto com sua
patroa, ofendida Denise, quando lá ingressaram dois homens, sendo que
um deles se tratava do adolescente Lucas e o outro, que não logrou
reconhecer em juízo, pediu duas garrafas de uísque e um energético.
Quando a ofendida se virou, anunciaram o assalto e abordam as clientes
que estavam na padaria, tendo Laís subtraído o dinheiro do caixa e os
celulares de todos os presentes, enquanto outro indivíduo se apoderava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
17
de mercadorias do local. A pessoa que havia pedido bebida alcoólica
estava armada, porém em dado momento, o adolescente tomou a arma
de sua mão e passou a ameaçar as vítimas. Após, empreenderam fuga na
condução de um veículo Escort. Em ambas as fases da persecução penal,
reconheceu Laís como uma das autoras do delito e, na delegacia,
também reconheceu o réu Marcos.
No mesmo sentido, deu-se o depoimento da vítima Denise Maia
Cardoso, em solo policial, a qual reconheceu Marcos como a pessoa
que adentrou ao local e pediu as garrafas de uísque e, em seguida,
anunciou o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo, Laís, como a
responsável por se apoderar dos bens das vítimas e o adolescente Lucas,
que auxiliou na prática delitiva (fls. 47/48).
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo julgador,
uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na
clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal.
Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA
DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
18
ameaça é questão que demanda aprofundada análise do
conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada
na via eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta
Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem contradições, máxime quando corroborado pelos
demais
elementos
probatórios"
(AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe
05/05/2017)
Não bastasse, tanto os acusados Laís e Marcos, quanto o
adolescente Lucas, confessaram a prática delitiva, afirmando que o
mentor da ação foi o corréu Marcos, o qual de fato solicitou as garrafas
de uísque e energético à vítima, bem como, após se apoderarem dos bens
dos ofendidos, fugiram do local no veículo Escort de propriedade deste
apelante.
Destarte, observa-se que as confissões dos réus Marcos e Laís
foram amplamente corroboradas pelas declarações das vítimas, de modo
que não se há falar em absolvição por ausência ou insuficiência de
provas.
Em relação ao delito praticado no dia 22/01/2018, cuja
responsabilidade recai sobre os apelantes Henrique, Anderson e
Alisson, de mesma forma, as provas coligidas aos autos os incriminam
sobremaneira, restando suas negativas isoladas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
19
O ofendido Alexandre, sempre que ouvido, narrou com detalhes
a empreitada delitiva, aduzindo que a ação foi praticada por ao menos
seis indivíduos, sendo que dois estavam dentro de um carro (um Vectra)
e três ingressaram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.
Destes, dois conduziram as vítimas para os fundos do local e
permaneceram vigiando-as, reconhecendo como sendo Alisson e
Henrique, enquanto o outro se apoderava do dinheiro constante no
caixa. Aduziu que o primeiro estava com a mão dentro da blusa,
indicando que possuía uma arma de fogo e o segundo portava uma
espécie de espingarda. Os agentes também subtraíram seu veículo
automotor.
No mesmo sentido relatou a vítima Silvana, reconhecendo,
entretanto, apenas o réu Henrique, haja vista que este permaneceu com
as vítimas durante a empreitada, dizendo a todo tempo que iria matá-las.
Confirmou que três indivíduos ingressaram no mercado.
A vítima Regina, por seu turno, reconheceu o acusado Anderson
como a pessoa que compareceu ao estabelecimento comercial dois dias
antes do delito, com mais três indivíduos, e apenas ficou olhando as
prateleiras.
Por fim, as ofendidas Regina e Silvana relataram que os réus
empreenderam fuga em um veículo Vectra e no automóvel subtraído de
Alexandre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
20
Como já ressaltado, a palavra da vítima em crimes patrimoniais,
em virtude do caráter clandestino que usualmente são praticados, reveste-
se de especial valor, devendo ser acolhida sem ressalvas, quando
corroboradas pelos demais elementos probatórios.
Nesse sentido, o acusado Henrique disse que recebeu uma
ligação de Anderson, asseverando que iria dar uma carona para Vagner,
em razão de sua embriaguez. Ao entrar no carro do apelante, lá estavam
mais três indivíduos, sendo certo que passaram a combinar a prática de
um roubo, dizendo que a participação de Henrique se limitaria a dirigir
o automóvel, um Montana (pertencente à vítima Alexandre). Aduziu que
quem entrou no estabelecimento comercial foi Alisson, Bruno e o
adolescente Lucas, permanecendo do lado de fora do mercado.
Em solo judicial, contudo, confessou amplamente a prática do
roubo, dizendo que a ideia partiu de Anderson, o qual permaneceu em
seu veículo (juntamente com Vagner) para dar fuga aos comparsas (fl.
129).
Ressalte-se que Vagner, em solo policial, aduziu ter permanecido
no automóvel com Anderson, enquanto os demais, incluindo Henrique
e Alisson, foram praticar o roubo no Mercado. Aguardaram por alguns
minutos e depois todos empreenderam fuga, porém Henrique foi
conduzindo um veículo Montana (de propriedade da vítima Alexandre)
até determinado bairro, onde o abandonou e ingressou no Vectra de
Anderson novamente. Narrou que não sabia quem estava armado, mas
viu uma “espingarda de chumbinho modificada, ou seja, calçando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
21
calibre 22”. De mesma forma, asseverou que o mentor da ação foi
Anderson (fl. 136). Em juízo, apesar de negar se recordar dos fatos,
disse que Anderson foi levá-lo para casa e “no meio do caminho
aconteceu” o crime, sendo certo que permaneceu no veículo enquanto
“eles foram praticar o roubo”, não sabendo precisar quem.
Portanto, a versão aduzida por Anderson, de que apenas deu
carona aos quatro indivíduos (Henrique, Alisson, Lucas e Vagner),
negando ter praticado qualquer roubo ou ter ciência de que os ocupantes
do carro o perpetraram, restou isolada nos autos. As vítimas foram
uníssonas em narrar que os agentes empreenderam fuga em um veículo
Chevrolet/Vectra, mesma marca do automóvel do réu. Ademais, o relato
ofertado por Henrique e Vagner, de que o delito foi combinado pelos
agentes dentro do carro de Anderson, sendo este o responsável por
conduzi-los até o local e aguardar a execução do crime para dar-lhes
fuga, afasta sobremaneira a negativa acenada de que não participou do
delito e quiçá sabia de sua consecução.
Por outras palavras, a autoria delitiva imputada aos corréus em
comento restou amplamente comprovada, seja pelas palavras dos
ofendidos, que reconheceram parte dos acusados como autores do delito,
o que afasta a negativa aventada por Alisson e confirma a ampla
participação de Henrique, seja pelo relato ofertado pelos próprios
agentes.
Nesta toada, a alegação de Henrique de que apenas aguardou do
lado de fora do estabelecimento e limitou-se a dirigir o veículo subtraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
22
foi rechaçada pelos seguros relatos dos ofendidos, os quais o
reconheceram, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito,
ressaltando, ainda, que este portava uma arma de fogo, calibre 12, e
ameaçava constantemente as vítimas. De mesmo modo, a negativa do
réu Alisson, aduzindo estar trabalhando em Bragança Paulista no
momento dos fatos, além de não comprovada nos autos, fragiliza-se ante
a palavra da vítima Alexandre que o reconheceu em juízo, com
segurança, dizendo que foi este o responsável por conduzir as vítimas
aos fundos do local e mantinha a mão dentro da blusa, a indicar o porte
de arma de fogo.
Sublinha-se que é ônus do réu, quando deduz versão
exculpatória, produzir elementos probatórios aptos a demonstrar as suas
alegações, tarefa da qual não se desincumbiram durante a instrução
processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Frise-se que restou clara a divisão de tarefas realizada pelo
grupo, sendo Henrique e Alisson responsáveis por ingressar no
estabelecimento comercial e subtrair os objetos, acompanhados do
adolescentes Lucas, enquanto Anderson aguardava os comparsas em
seu veículo para dar-lhes fuga, o que conduziu ao sucesso da
empreitada, com a consumação do delito.
Lembra-se que o Código Penal adotou a teoria monista com
relação ao concurso de agentes, previsto em seu artigo 29. Assim, tendo
o acusado Anderson o domínio do fato, com colaboração voltada ao
sucesso da atividade do roubo, aguardando os executores diretos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
23
crime no local, deve responder, de forma solidária, por todas as
infrações desenvolvidas. Confira-se:
(...) 2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista,
pela qual todos os que concorrem para a realização do
crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando,
contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa
na parte final do art. 29 e seus parágrafos. 3. No caso,
constata-se a ocorrência de coautoria em relação aos ora
Recorrentes e o réu Eduardo, mesmo não tendo aqueles
praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal, mas
por possuírem o domínio do fato. 4. Não há falar em
participação de menor importância dos Recorrentes na
prática delitiva, não lhes sendo aplicável a causa de
redução de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
pois, tendo o domínio do fato, praticaram o crime de roubo
circunstanciado em coautoria. (...) (STJ. REsp 1266758/PE,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 06/12/2011, DJe 19/12/2011) (grifo meu).
Por fim, quanto ao crime praticado no dia 09/03/2018, atribuído
aos réus Anderson e Laís, a condenação era mesmo de rigor, mormente
em razão da ampla confissão dos acusados, os quais narraram a prática
do delito em conjunto com o menor Lucas, o qual portava uma arma de
fogo, bem como em virtude das palavras das vítimas, que os
reconheceram como autores do crime sem sombras de dúvidas.
A ofendida Jéssica, em ambas as etapas processuais, e Denise,
em solo policial, descreveram com riqueza de detalhes a empreitada
delitiva, inclusive aduzindo que “dessa vez” (em alusão ao delito
perpetrado no mesmo local no dia 29/12/2017) era Lucas quem estava
armado e que não se passaram por clientes, posto que ao chegarem já
anunciaram o assalto. Afirmaram que Laís se apoderou do dinheiro do
caixa e Anderson subtraiu as mercadorias da loja, relatando, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
24
Lucas as trancou no banheiro e as ameaçou, dizendo que iria queimá-las.
Destarte, não se há falar em absolvição por fragilidade
probatória.
A prova oral produzida também comprova as causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.
Isso porque a parcial confissão dos acusados (com exceção de
Alisson) e o seguro reconhecimento efetuado pelos ofendidos
demonstram que os delitos foram praticados em concurso de pessoas, de
modo que a condenação pelo delito de roubo majorado é de rigor.
Por fim, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
também restou cabalmente comprovada, mormente porque as vítimas dos
três roubos, sempre que ouvidas, confirmaram que os agentes utilizaram
armas de fogo durante as empreitadas. No mais, prescindível a apreensão
dos artefatos para a configuração da majorante.
Confira-se:
(...) 6. Quanto à etapa derradeira da dosagem da pena, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem,
nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...)
(STJ. HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
(grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
25
A prova contida nos autos é reveladora de que os apelantes
praticaram os roubos em coautoria com o adolescente Lucas Vinícius da
Silva Santos (fl. 74), assim violando o disposto no artigo 244-B da Lei no
8.069/90.
Por se tratar de crime formal, é prescindível perquirir se o
adolescente estava envolvido em anterior prática de atos infracionais por
ocasião do fato delituoso para o qual concorreu com os agentes a quem
se imputam o delito previsto no art. 244-B do referido Estatuto.
O entendimento jurisprudencial desta Colenda Câmara segue a
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragado na
Súmula no 500, “in verbis”: “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal” (Terceira Seção, j. 23/10/2013, DJ 28/20/2013).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA.
FALTA
DE
INTERESSE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL,
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM VISTA DA
ATENUANTE DE MENORIDADE. SÚMULA 231/STJ.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.
INEXIGIBILIDADE
DE
PROVA
DA
EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR. ALEGAÇÃO DE QUE O
MENOR JÁ SERIA CORROMPIDO. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) II. A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial
1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou
seu entendimento no sentido de que o crime de
corrupção de menores - antes previsto no art. 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
26
2.252/54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente - é delito formal, não exigindo,
para sua configuração, prova de que o inimputável
tenha sido corrompido, bastando que tenha participado
da prática delituosa. III. É descabido o argumento de
que o menor já seria corrompido, porquanto o
comportamento do réu, consistente em oportunizar, ao
inimputável, nova participação em fato delituoso, deve
ser igualmente punido, tendo em vista que implica em
afastar o menor, cada vez mais, da possibilidade de
recuperação. Precedentes. IV. Agravo Regimental
desprovido'.” (STJ. REsp 1.371.397/DF, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 04/06/2013, DJe
17/06/2013) (grifo meu).
Passa-se à análise das sanções:
a) Ré Lais:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a circunstância atenuante
da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, não alterando a
reprimenda por força do que dispõe a Súmula no 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Inviável, contudo, o reconhecimento da menoridade
relativa, porquanto a ré não era menor de 21 anos à época dos fatos (fl.
53).

Na derradeira fase, a pena foi majorada de 3/8 (três oitavos) em
razão da incidência das causas de aumento. Observo que a fração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
27
aumento foi bem justificada, considerando o número de agentes e a
utilização de armas de fogo, o que denota, de fato, maior reprovabilidade
da conduta, perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ainda nesta etapa, o Juiz aplicou o concurso formal tanto entre
os delitos praticados no dia 29/12/2017, quanto em 09/03/2018 e, em
seguida, considerando a existência do concurso material, somou as
reprimendas, afastando a continuidade delitiva em razão do lapso
temporal superior a 30 dias entre as práticas delitivas.
Entretanto, em que pese o prazo superior ao período
estabelecido, entendo cabível a aplicação da continuidade delitiva,
porquanto preenchidos os requisitos previstos pela norma respectiva,
quais sejam, a prática de crimes de mesma espécie, iguais condições de
lugar (no estabelecimento comercial Sapicomel), modo de execução
semelhantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes, inclusive
em conluio com o adolescente Lucas nas duas oportunidades) e em face
das mesmas vítimas.
Nesse sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
LAPSO
TEMPORAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A caracterização do instituto do art. 71 do
Código Penal, é necessário que estejam preenchidos,
cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva
(pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar
e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
28
entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo
subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. Já decidiu
esta Corte Superior que "não se desconhece o
entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal
superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da
continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é
absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas
instâncias de origem em razão do preenchimento dos
quesitos legais, inviável o afastamento apenas com base
no requisito temporal" (AgRg no REsp 1.629.450/MG, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 4/10/2017, grifei). 3. Para
desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de
que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da
continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas
acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental
não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim
de proceder à dosimetria da pena. (AgRg no REsp
1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020) -
Grifo nosso
No mais, caracterizado o concurso formal de delitos entre as
vítimas do roubo do primeiro dia, o concurso formal entre as ofendidas
do segundo e a continuidade delitiva agora reconhecida entre eles,
observa-se que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de que em caso de concomitância do concurso
formal e da continuidade delitiva, aplica-se somente a continuidade
delitiva, computando-se o total de crimes. Confira-se:
(...) Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça,
quando configurada a ocorrência de concurso formal e
crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena,
o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de
infrações. Precedentes. (HC 406790 / SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
Julgamento 05/10/2017,DJe 16/10/2017)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.

CONCURSO
FORMAL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
29
CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça é firme em assinalar que a majoração da
pena, inicialmente pelo concurso formal e
posteriormente pelo crime continuado, configura bis in
idem. 2. Agravo regimental não provido (AgInt no REsp
1617547/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, 06/10/2016, DJe 21/10/2016).
Assim, afasta-se o aumento pelo concurso formal e aplica-se
apenas a majoração pela continuidade delitiva. Tendo em vista que
foram seis os roubos cometidos, fixo o aumento de 1/2 (metade),
resultando em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 19
(dezenove) dias-multa. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA
LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE.
PREJUÍZO
ELEVADO.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
ÚNICO.
INADMISSIBILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE MAIS DE 7
CRIMES.
PATAMAR
MÁXIMO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
PARCELAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a fração referente à continuidade delitiva deve ser
firmada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais
infrações.” (AgRg no AREsp 1377172/RS, Rel. Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
17/10/2019, DJe 24/10/2019).
Quanto aos delitos de corrupção de menores, a pena foi fixada no
mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, para cada um dos crimes. A
seguir, considerando a continuidade delitiva entre os delitos, a pena deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
30
ser exasperada de 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão.
Por fim, mantenho o concurso material benéfico entre os crimes
de roubo e corrupção de menores, nos termos do artigo 70, parágrafo
único, do Código Penal, somando as penas, resultando em 09 (nove)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais o pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, no piso.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que a
acusada permaneceu custodiada cautelarmente da prisão temporária,
ocorrida em 16/03/2018 (fl. 166) até a publicação da r. sentença
(21/01/2019), com o acréscimo de tempo até a presente decisão
colegiada. Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a
cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do
Código Penal, a fixação de regime mais brando. Todavia, as
circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, tais como o cometimento
dos crimes em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e
envolvimento de adolescente, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime
fechado fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
31
a) Réu Marcos:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase a pena permaneceu inalterada, compensada a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'c' do Código Penal com a
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea.
Inviável
o
reconhecimento da menoridade relativa, porquanto, à época dos fatos, o
apelante não possuía menos de 21 anos (fl. 75).

Na derradeira fase, a pena foi majorada de 3/8 (três oitavos) em
razão da incidência das causas de aumento. Observo que a fração de
aumento foi bem justificada, considerando o número de agentes e a
utilização de armas de fogo, o que denota, de fato, maior reprovabilidade
da conduta, perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ainda nesta etapa, inviável o reconhecimento do crime único,
como pretende a defesa, porquanto amplamente demonstrado que o
acusado subtraiu o patrimônio de três diferentes vítimas (Jéssica, Denise
e o estabelecimento comercial Sapicomel
crimes cometidos em
29/12/2017). Assim, bem aplicado o concurso formal de infrações.
Tendo em vista o número de infrações (três) o Juiz corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
32
majorou a reprimenda em 1/5 (um quinto), perfazendo 06 (seis) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de
15 (quinze) dias-multa. Tendo em vista que a r. sentença não aplicou a
regra do artigo 72 do Código Penal e não houve impugnação da
acusação neste ponto, as penas de multa não foram somadas, pois
prejudicial ao acusado.
Sobre a fração utilizada, confira-se:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
DECLINADA.
DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA
REVISTA.
CONCURSO
FORMAL
E
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
MANTIDOS.
WRIT
NÃO
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem
como parâmetro o número de delitos perpetrados,
devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6
até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número
de três infrações é a fração de 1/5. Nesse contexto, deve a
reprimenda ser definida em 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores
praticados em concurso formal, quantum mais benefício
do que o cabível se considerado o concurso material de
delitos. (...) 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, a fim de definir a reprimenda em 6 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado.
(HC 544.961/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CONCURSO
FORMAL.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
33
(...) II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso
formal tem como parâmetro o número de delitos
perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses
termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n.
412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado
se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte,
eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou
uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a
jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício. (HC 538.045/MG, Rel. Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena foi fixada
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, tornando-se definitiva
ausentes causas modificadoras.
Por fim, diante da prática dos delitos mediante uma única ação,
correto seria o reconhecimento do concurso formal entre os crimes.
Contudo, mantenho o concurso material benéfico, nos termos do artigo
70, parágrafo único, do Código Penal, somando as penas, resultando em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 305 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 825/826), lapso
temporal compreendido entre a prisão temporária, ocorrida em
16/03/2018 e a publicação da r. sentença (21/01/2019), com o acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
34
de tempo até a presente decisão colegiada. Decotado esse tempo da pena
imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na apreciação
exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais
brando. Todavia, as circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, tais
como o cometimento do crime em concurso de agentes, com uso de
arma de fogo e envolvimento de adolescente, impedem, nos termos do §
3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
alteração do regime fechado fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
a) Réu Anderson:
Quanto ao crime perpetrado no dia 22/01/2018, na primeira fase
da dosimetria, em atenção ao art. 59 do Código Penal, a pena foi
adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em
razão da prática delitiva na presença de uma criança de cinco anos de
idade (filha da vítima Alexandre), a qual também foi submetida às
ameaças dos agentes. Já em relação ao delito do dia 09/03/2018 a pena
foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
35
espontânea encontra-se presente apenas quanto ao delito do dia
09/03/2018, porém, em virtude do que dispõe a Súmula 231 do C. STJ, a
reprimenda permanece inalterada. Incabível a aplicação da atenuante da
menoridade relativa, porquanto não verificada a referida circunstância
(fl. 61).

Na derradeira fase, a pena foi majorada de 3/8 (três oitavos) em
razão da incidência das causas de aumento e da reprovabilidade da
conduta, em ambos os delitos. Da mesma forma que os corréus, bem
justificada a fração de aumento, há de ser mantida, perfazendo 06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o primeiro roubo, e 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo.
Ainda nesta etapa, o Juiz aplicou o concurso formal tanto entre
os delitos praticados no dia 22/01/2018, quanto em 09/03/2018 e, em
seguida, considerando a existência do concurso material, somou as
reprimendas, afastando a continuidade delitiva em razão do lapso
temporal superior a 30 dias entre as práticas delitivas.
Entretanto, ao contrário do aplicado quando à corré Laís, in
casu, entendo que de fato não há como reconhecer a continuidade
delitiva, porquanto, além do tempo decorrido entre os delitos, ausentes
os requisitos do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que os crimes
foram praticados em lugares distintos, em face de vítimas diferentes e
com modo de execução diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
36
Assim, na primeira prática delitiva, considerando o número de
infrações (cinco
vítimas Alexandre, Silvana, Regina, Benedito e
estabelecimento comercial Mercado Piraí), a pena foi corretamente
recrudescida em 1/3 ( um terço), totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte)
dias-multa.
Quanto à segunda prática delitiva, haja vista as três infrações
realizadas (vítimas Jéssica, Denise e padaria Sapicomel), aplicado o
aumento de 1/5 (um quinto), resultando 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Quanto aos delitos de corrupção de menores, as penas foram
fixadas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, tornando-se
definitiva ausentes causas modificadoras.
Por fim, diante da prática dos delitos de roubo e corrupção de
menores mediante uma única ação, correto seria o reconhecimento do
concurso formal entre os crimes. Contudo, mantenho o concurso
material benéfico entre os crimes, nos termos do artigo 70, parágrafo
único, do Código Penal.
Assim, somadas todas as reprimendas, resulta em um total de 17
(dezessete) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem
como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
37
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 308 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 803/804), lapso
temporal compreendido entre a prisão temporária, ocorrida em
13/03/2018 e a publicação da r. sentença (21/01/2019), com o acréscimo
de tempo até a presente decisão colegiada. Ainda que decotado esse
tempo da pena imposta, o saldo de pena que lhe resta a cumprir não
autoriza a fixação de regime diverso do fixado na r. sentença. No mais, o
regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias
desfavoráveis do caso concreto, tais como o cometimento do crime em
concurso de agentes, com uso de arma de fogo e envolvimento de
adolescente.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
a) Réu Alisson:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 59 do Código
Penal, a pena foi adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, pelos mesmos motivos do corréu Anderson, acima
expostos.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
38
n° 0000694-62.2016.8.26.0695, com trânsito em julgado para a defesa
em 13/04/2017 - fl. 516), a pena foi recrudescida em 1/6 (um sexto),
perfazendo 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e o
pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira fase, assim como foi aplicado aos corréus, a pena
foi majorada de 3/8 (três oitavos) em razão da incidência das causas de
aumento, perfazendo 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Ainda nesta etapa, tendo em vista o número de infrações (cinco
vítimas Alexandre, Silvana, Regina, Benedito e o estabelecimento
comercial Mercado Piraí) o Juiz corretamente aplicou o aumento de 1/3
(um terço), em razão do concurso formal de delitos, perfazendo 09
(nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 22
(vinte e dois) dias-multa. Tendo em vista que a r. sentença não aplicou
a regra do artigo 72 do Código Penal e não houve impugnação da
acusação neste ponto, as penas de multa não foram somadas, pois
prejudicial ao acusado.
Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena foi fixada
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda etapa, em
virtude da reincidência, foi majorada em 1/6 (um sexto), totalizando 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Após, tornou-se definitiva
ausentes causas modificadoras.
Por fim, diante da prática dos dois delitos mediante uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
39
ação, correto seria o reconhecimento do concurso formal entre os
crimes. Contudo, mantenho a aplicação do concurso material benéfico,
nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, somando as
penas, resultando em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no
piso.
No mais, ante o disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, observa-se que o recorrente respondeu solto ao processo
em comento. A detração não influi, assim, na fixação do regime
prisional, que fica mantido na modalidade inicial fechado, tendo em
vista que o quantum da pena imposta, bem como as circunstâncias
judiciais desfavoráveis já ressaltadas na presente decisão, tais o
cometimento do crime em concurso de agentes, com uso de arma de
fogo, envolvimento de adolescente, e a reincidência do apelante, o que
impede, nos termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos
do Código Penal, a alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Ressalte-se que o afastamento da multa ou a sua redução
implicaria violação aos princípios da legalidade e da individualização da
pena. O valor unitário estabelecido foi o mínimo e seu parcelamento
poderá ser requerido no processo de execução com base na alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
40
impossibilidade econômica.
Por fim, no que concerne à alegada hipossuficiência econômica
em relação ao pagamento das custas processuais, o apelante poderá
pleitear a Justiça Gratuita na fase de execução da sentença. Nessa
ocasião, quando o réu for chamado para satisfazer a obrigação, é que
deverá demonstrar ao Magistrado suas condições financeiras e postular
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, observado
que decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de Processo
Penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI
No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE
SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita
a obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no
REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe
14.06.2016).
Da mesma forma:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE
AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
41
da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais. 2. O momento de verificação da
miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução do
decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI
CRUZ Sexta Turma j. em 21.08.2014).
a) Réu Henrique:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 59 do Código
Penal, a pena foi adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, pelas mesmas razões já expostas quando da
dosimetria dos corréus Anderson e Alisson.
Na segunda fase, entendo que deve ser reconhecida a atenuante
da confissão espontânea, porquanto, ainda que tenha afirmado que não
entrou no estabelecimento comercial, confirmou sua participação no
delito em ambas as fases da persecução penal. Assim, a pena retorna ao
piso legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por
outro lado, frise-se que não é caso de reconhecimento da menoridade
relativa, uma vez que o réu, no momento dos fatos, era maior de 21 anos
(fl. 128).

Na derradeira fase, em virtude das majorantes, assim como foi
aplicado aos corréus, a pena foi recrudescida de 3/8 (três oitavos),
perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
42
dias-multa.
Ainda nesta etapa, tendo em vista o número de infrações (cinco
vítimas Alexandre, Silvana, Regina, Benedito e o estabelecimento
comercial Mercado Piraí) o Juiz corretamente aplicou o aumento de 1/3
(um terço), em razão do concurso formal de delitos, perfazendo 07 (sete)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.
Tendo em vista que a r. sentença não aplicou a regra do artigo 72 do
Código Penal e não houve impugnação da acusação neste ponto, as
penas de multa não foram somadas, pois prejudicial ao acusado.
Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena foi fixada
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, tornando-se definitiva
ausentes causas modificadoras.
Por fim, diante da prática dos dois delitos mediante uma única
ação, correto seria o reconhecimento do concurso formal entre os
crimes. Contudo, mantenho a aplicação do concurso material benéfico,
nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, somando as
penas, resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
17 (dezessete) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 305 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 986/987), lapso
temporal compreendido entre a prisão temporária, ocorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
43
16/03/2018 e a publicação da r. sentença (21/01/2019), com o acréscimo
de tempo até a presente decisão colegiada. Decotado esse tempo da pena
imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na apreciação
exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais
brando. Todavia, as circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, tais
como o cometimento dos crimes em concurso de agentes, com uso de
arma de fogo e envolvimento de adolescente, impedem, nos termos do §
3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
alteração do regime fechado fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de
Marcos Santana dos Santos, Anderson Gabriel dos Santos e Alisson
Ribeiro Fonseca e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
Laís Maria Rodrigues da Silva Campos somente para reduzir sua pena
para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais o pagamento
de 19 (dezenove) dias-multa, no piso, e de Henrique de Oliveira Silva
para reduzir sua pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000648-05.2018.8.26.0695 -Voto no
44
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator